Tribunal: TJSP
Processo: 0093774-07.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Latrocínio e associação criminosa - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas quanto ao delito de latrocínio – Prova robusta a admitir a condenação dos réus pelo crime em questão – Absolvição quanto ao crime de associação criminosa – Não comprovada a presença de três ou mais pessoas para a configuração do delito em questão – Penas e regime prisional

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Latrocínio e associação criminosa - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas quanto ao delito de latrocínio – Prova robusta a admitir a condenação dos réus pelo crime em questão – Absolvição quanto ao crime de associação criminosa – Não comprovada a presença de três ou mais pessoas para a configuração do delito em questão – Penas e regime prisional fixados com critério – Recurso parcialmente provido.